Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO. FASE INTEGRANTE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OBSERVADA.

1. O cerne da presente demanda está em estabelecer se há ou não prescrição da pretensão executória do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n.o 0719067-15.2022.8.07.0018.

2. Entende o Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de sentença ilíquida, a prescrição somente começa a correr após o aperfeiçoamento do título executivo judicial com a liquidação, conforme exarado no REsp 1.426.968/MG.

3. Extingue-se o cumprimento de sentença em virtude da iliquidez do título executivo judicial, que se aperfeiçoa com a liquidação, fase que integra o próprio processo de conhecimento.

4. Com o trânsito em julgado do processo de conhecimento, tem-se que o prazo prescricional, não interrompido ou suspenso, é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto no 20.190/32 e no enunciado de Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso conhecido e desprovido.